Tribunal: TJDFT
Processo: 0737196-61.2018.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0737196-61.2018.8.07.0001 EMBARGANTE: TIAGO PECHUTTI MEDEIROS, FERNANDA MAIZA ALMEIDA EMBARGADO: ANTONIO BEZERRA DO NASCIMENTO NETO, MONI IMOVEIS LTDA - ME D E S P A CH O Ao Embargado para, querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, parágrafo 2o do Código de Processo Civil. Após, conclusos para prolação de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator